Tribunal: STF
Processo: RHC 231129
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 828.596/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime do art. 304 c/c o art. 297 do Código Penal (falsificação e uso de documento falso).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. O título condenatório alcançou o trânsito em julgado em 24/10/2022 (e-doc. 14, p. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime inicial fechado. Aduz ao fato de ter sido condenado à pena de 2 anos de reclusão, cabendo, por direito, o regime aberto. No entanto, segundo afirma, diante da reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto, e não o fechado conforme fixado na sentença. Alude aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    5. Requer a fixação do regime intermediário para o início do cumprimento de pena.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 46).



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021. 



    8. A par desse aspecto, observa-se que a condenação transitou em julgado em 24/10/2022, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 02/06/2023, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 10/08/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    10. O art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal estabelece que, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    11. No caso dos autos, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime mais severo.



    12. O Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria, assentou ser o recorrente reincidente específico, tendo feito uso de documento falso justamente para se furtar ao cumprimento da pena fixada na anterior condenação. Entendeu adequado o regime inicial fechado em face dos maus antecedentes e da reincidência.



    13. O Tribunal estadual e o Ministro Relator no STJ confirmaram a validade das premissas. Eis o que consta no ato apontado como coator:



    “No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Juízo sentenciante e o Colegiado estadual declinaram as seguintes razões (fls. 37-38 e 79; sem grifos no original):



    “Bem firmada a responsabilidade do réu, passo a mensurar as reprimendas adequadas.



    Em primeira fase, nos termos do artigo 59, do Código Penal, verifico que não são de todo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, tendo atuado com dolo normal para o crime. Não obstante, constato que o réu possui maus antecedentes criminais, decorrente de uma condenação pela prática dos crimes previstos nos art. 334 e 334-A do Código Penal, cuja extinção da punibilidade se deu aos 02/03/2016, portanto, há mais de cinco anos antes da prática do crime apurado nestes autos (16/03/2022), conforme certidão de fls. 73/75. Importante destacar que o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, fixou, por maioria de votos, a tese de que 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal'. Destarte, pelo motivo acima exposto, fixo suas penas base em patamar 1/6 superior ao mínimo legal, ou seja, em dois anos e quatro meses de reclusão e no pagamento de pena pecuniária equivalente a onze dias-multa. Em segunda fase, presente a atenuante da confissão, bem como, de outro lado, a agravante da reincidência, inclusive específica, na medida em que o acusado ostenta outra condenação, além daquela considerada em primeira etapa da dosimetria, pela prática dos crimes previstos nos artigos 297 do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03, conforme certidão de fls. 73/75e 120/121. Digno de nota que a a condenação acima referida, apta à configuração da reincidência específica, é justamente aquela da qual o acusado buscava se furtar ao cumprimento de sua pena, utilizando-se do documento público falso objeto destes autos. Revendo posicionamento anterior, me convenço que na espécie não seja o caso de reconhecer a agravante descrita na denúncia (crime praticado durante período de calamidade pública), ausente, na prova, qualquer indicativo concreto de que o acionado se prevaleceu da pandemia para a prática do crime em questão, o que seria imprescindível a render espaço para reconhecimento da agravante. Confira-se: Agravante prevista pelo art. 61, II, alínea j, do CP não prospera. A situação de calamidade em nada facilitou a ação criminosa, não havendo que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento do acusado daquela situação. (Apelação Criminal nº 1511782- 27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de março de 2022, rel. Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli). Ou seja, ausente prova do nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta imputada ao acionado, incomprovado, então, que o acionado tenha se valido de alguma fragilidade ensejada pela pandemia para praticar o crime, seu reconhecimento se mostra impossível. Sobre o tema, ainda: Habeas Corpus nº 625645-SP, rel. Ministros Félix Fischer; AgRg no Habeas Corpus nº 717.298-SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas; AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior. Assim, nos termos do art. 67, do Código Penal, compenso a atenuante da confissão espontânea, com a agravante decorrente da reincidência, ambas de idêntico quilate a preponderância. Não existem causas de aumento ou de diminuição de penas. Tendo em conta se tratar de acionado reincidente, que pretendia fugir de sua condenação mediante oculta pelo uso de documento público falso, bem como sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, expressamente valoradas na primeira fase, fixo o regime fechado como inicial de desconto da pena corporal de reclusão, sendo insuficiente sua colocação em qualquer outro regime mais brando.”



    “O regime prisional estabelecido inicial semiaberto é compatível e adequado ao caso, sendo inviável o abrandamento. Isso porque o apelante é portador de maus antecedentes e reincidente específico, o que indica não ter ele assimilado as consequências de seu ato anterior, já que voltou a delinquir, conforme artigo 33 do Código Penal.”



    Foi adequada a fixação do regime prisional mais gravoso, “[n]ão há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável” (AgRg no HC n. 745.277/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 24/11/2022; sem grifos no original). Com semelhante conclusão, confiram-se: AgRg no HC n. 737.649/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 04/11/2022; HC n. 758.154/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 21/10/2022; AgRg no HC n. 763.939/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe 19/10/2022 e AgRg no HC n. 765.735/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 07/10/2022, v.g.” (e-doc. 17, p. 2-4, grifos nossos).



    14. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos — 2 anos e 4 meses de reclusão —, não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime fechado, tendo em vista a reincidência específica e a existência de circunstância judicial negativa. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade no regime inicial imposto ao agravante, uma vez que a reincidência é motivo apto a afastar a aplicação de regime mais benéfico. Precedentes. 2. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame de fatos e provas, inviável pela estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 166.848-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 16/04/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 204.383-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 07/01/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 210.460-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator